Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001710-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OSNI JOSÉ MANDELI
REPRESENTANTE: FABIANA SILVA REZENDE
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, é o caso de indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Osni José Mandeli contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que move em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a gratuidade da justiça postulada pela parte autora.
Postula, em síntese, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.
É o relato necessário.
Decido.
Nesse contexto, a parte agravante foi intimada para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica no Id. 33095992.
No entanto, em que pese tenha se manifestado e colacionado o Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda em nome de Osni José Mandeli (Id. 33957962), verifica-se que o documento não é capaz, por si só, de comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência do espólio, nem mesmo a atualidade da necessidade.
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, a recorrente limitou-se a postular pela concessão do pedido sem fazer a necessária prova devida por meio de documentos que comprovem a alegada necessidade, tampouco a atualidade da necessidade.
A simples alegação sem demonstrativo da real necessidade não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recolha-se o preparo.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator